Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725142-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: LORNA MORAIS BATALHA SERAFIM AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por N. B. S. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0724720-44.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 238363310, na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Cadastre-se o Ministério Público. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Pedido de tutela de urgência Cuida-se de ação de obrigação de fazer para o custeio do tratamento médico com o fornecimento do medicamento somatropina com vistas ao crescimento do menor autor. Alega a parte autora que faz acompanhamento médico com endocrinologista em razão de problemas relacionados ao crescimento. Aduz que o médico entendeu que havia problemas no crescimento do jovem com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, optando por indicar a medicação somatropina para melhoria do crescimento e recuperação da estatura final. Defende que o referido medicamento é o único para fins de melhoria da estatura final do paciente. Acrescenta que o tratamento foi iniciado de forma particular, com muito esforço dos genitores, com o intuito de resguardar a saúde e o bem-estar da criança. Requer a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida seja obrigada a custear todo o tratamento, em especial, o fornecimento do medicamento somatropina, consoante prescrição médica. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). As definições de urgência e de emergência contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.451, de 1995. A urgência é tida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”, enquanto a emergência é a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Por sua vez, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, explicita que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009 Nos termos da norma legal supra, não pode ser classificado como emergência ou urgência, pois não há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. inclusive há terapias alternativas eficientes para o caso, enquanto se aguarda uma definição técnica neste processo (v. g., anastrozol como inibidor da progressão rápida da idade óssea, associado a outros fármacos). No que tange à plausibilidade jurídica, cabem ser observados os seguintes parâmetros objetivos atinentes à temática em debate, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, E. STJ, mediante jurisprudência consolidada, estabelece ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. A medicação somatropina é uso domiciliar e, portanto, está excluída da cobertura. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar. 5. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) Segundo, ainda que não houve a jurisprudência retro, o STJ, no tocante a PROCEDIMENTOS, adota os seguintes parâmetros: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." (EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022) Nesse contexto, a Lei no 14.454/2022 impôs aos planos e seguros de saúde a cobertura de tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, instituindo verdadeira taxatividade mitigada, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos, a saber: a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (art. 10, incisos I e II do § 13, Lei no 9.656/98). A baixa estatura pode ser dividida em patológica e idiopática. A patológica é subdividida em proporcional e desproporcional. Aquela inclui o raquitismo e as displasias ósseas, sendo que esta ainda se subdivide em: de origem pré-natal (retardo de crescimento intrauterino, síndromes dismórficas e cromossomopatias, como síndrome de Turner, Down, Russel-Silver, Noonan) e de origem pós-natal (do organismo em geral, além de psicossocial, nutricional e endocrinopatias). A baixa estatura idiopática (BEI) é definida como uma estatura menor que menos dois desvios padrões para a idade cronológica, peso e comprimento ao nascer maior que menos dois desvios padrões para a idade gestacional, além da ausência de patologia pediátrica crônica e endócrina, proporções corporais normais, alimentação adequada, ausência de alterações psicossociais e velocidade de crescimento normal. Se diagnosticada a BEI e sem informações de comorbidades, como patologias sistêmicas, pediátricas crônicas, endócrinas, nutricionais ou cromossômicas, a baixa estatura idiopática não é de fato uma patologia, ao contrário da baixa estatura classificada como patológica, no caso da baixa estatura desproporcional, a de origem pré-natal e pós-natal, como supramencionado, mas não é o caso da idiopática. O relatório médico (ID 210769845), que indica a somatropina para o tratamento da baixa estatura proveniente de hipofunção é, prima facie, GENÉRICO E TECNICAMENTE DEFICIENTE na medida em que não descreve transtornos da hipóteses e, ao mesmo tempo, não faz alusão rigorosa aos critérios essenciais da BEI, quais sejam: altura mais de 2 desvios padrões abaixo da média e ausência de doenças endócrinas, nutricionais, sistêmicas ou cromossômicas, o que justificaria a utilização do medicamento nos moldes requeridos. Note-se que o relatório conflita, inclusive, com os demais documentos apresentados, dentre eles a radiografia de ID 238351144, que atesta a compatibilidade óssea com a idade cronológica. Ou seja, os argumentos da parte autora estão desprovidos de prova robusta e coerente, indispensável para uma decisão in initio litis. Ademais, o NAT-Jus – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, que auxilia na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos - tem se manifestado desfavoravelmente em situações muito semelhantes à do demandante: notas técnicas no 2054, 2053, 1549, 1196, 377 e 344, o que, por si só, demonstra a necessidade de uma avaliação individualizada – perícia – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, a prima facie, o deferimento da tutela pretendida. A rigor, o medicamento só estará justificado após o imprescindível escrutínio técnico das reais e particulares condições do demandante, na medida em que a documentação apresentada na exordial não apresenta a segurança necessária para o deferimento de um medicamente de custo elevado; pelo contrário, há deficiências que demandam investigações mais precisas, essas sim baseadas à luz do estado da arte médico. Acresça-se a isso o fato de que os genitores têm arcado com os custos do medicamento desde o início do tratamento. Ou seja, a tutela de urgência não se apresenta adequada, neste momento, para o contexto em debate. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, da "probabilidade do direito" e do risco ao resultado útil do processo. (Grifo Nosso) Nas razões recursais (ID 73185241), o agravante pretende a concessão da tutela da urgência, a fim de que o plano de saúde agravado seja compelido a fornecer o medicamento Norditropin (Somatropina), prescrito para tratamento de deficiência de hormônio de crescimento (GH). Alega que a negativa da operadora, feita verbalmente e sem emissão de termo formal, baseou-se na suposta ausência de cobertura contratual e na não inclusão do medicamento no rol da ANS, o que considera abusivo. Sustenta que a decisão não considerou a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento e a fase crítica de crescimento em que se encontra (“janela terapêutica crítica), sendo que o medicamento seria essencial para evitar prejuízo ao desenvolvimento físico, metabólico e psicossocial do agravante, que teria sido diagnosticado com déficit estatural importante. Alega que o medicamento possui registro na ANVISA, está incluído no rol da ANS conforme a Resolução Normativa no 465/2021, e é reconhecido por diretrizes clínicas e pareceres técnicos, como o NATJUS no 15318/TJDFT, como eficaz e seguro para o tratamento da deficiência de GH. Argumenta que o atraso na intervenção é potencialmente irreversível, comprometendo os resultados esperados e causando prejuízos físicos, psicológicos e sociais que podem marcar o menor por toda a vida, o que teria gerado grave abalo emocional e sobrecarga financeira à genitora, que estaria arcando com os custos iniciais do tratamento. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos prescritos por profissional habilitado, mesmo que não constem do rol da ANS, especialmente após a edição da Lei no 14.454/2022, que afastou a taxatividade do rol. Defende a inaplicabilidade do REsp 2.165.682/SP, pois o medicamento demandado na presente ação exige acompanhamento médico contínuo e não é de uso pontual ou autoadministrável. Requer, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que a agravada forneça imediatamente o medicamento Norditropin (Somatropina), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, confirmando a obrigação da operadora de custear integralmente o tratamento. Preparo recolhido (ID 73186690). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisadas as razões do agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Não se observa, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte agravada tenha obrigação legal ou contratual de fornecimento da medicação pretendida, diante das circunstâncias específicas do caso ora em análise. Observa-se que a decisão agravada justificou a negativa na falta de prova robusta quanto ao direito do agravante, notadamente porque o relatório médico apresentado (ID 210769845, na origem), em que prescrita o uso do medicamento (somatropina), seria genérico e insuficiente a atestar o enquadramento do agravante nas patologias que justificariam o tratamento. Ademais, a radiografia apresentada não atestaria haver relevante incompatibilidade óssea com a idade cronológica. Por oportuno, cito trecho da decisão agravada: [...] A baixa estatura pode ser dividida em patológica e idiopática. A patológica é subdividida em proporcional e desproporcional. Aquela inclui o raquitismo e as displasias ósseas, sendo que esta ainda se subdivide em: de origem pré-natal (retardo de crescimento intrauterino, síndromes dismórficas e cromossomopatias, como síndrome de Turner, Down, Russel-Silver, Noonan) e de origem pós-natal (do organismo em geral, além de psicossocial, nutricional e endocrinopatias). A baixa estatura idiopática (BEI) é definida como uma estatura menor que menos dois desvios padrões para a idade cronológica, peso e comprimento ao nascer maior que menos dois desvios padrões para a idade gestacional, além da ausência de patologia pediátrica crônica e endócrina, proporções corporais normais, alimentação adequada, ausência de alterações psicossociais e velocidade de crescimento normal. Se diagnosticada a BEI e sem informações de comorbidades, como patologias sistêmicas, pediátricas crônicas, endócrinas, nutricionais ou cromossômicas, a baixa estatura idiopática não é de fato uma patologia, ao contrário da baixa estatura classificada como patológica, no caso da baixa estatura desproporcional, a de origem pré-natal e pós-natal, como supramencionado, mas não é o caso da idiopática. O relatório médico (ID 210769845), que indica a somatropina para o tratamento da baixa estatura proveniente de hipofunção é, prima facie, GENÉRICO E TECNICAMENTE DEFICIENTE na medida em que não descreve transtornos da hipóteses e, ao mesmo tempo, não faz alusão rigorosa aos critérios essenciais da BEI, quais sejam: altura mais de 2 desvios padrões abaixo da média e ausência de doenças endócrinas, nutricionais, sistêmicas ou cromossômicas, o que justificaria a utilização do medicamento nos moldes requeridos. Note-se que o relatório conflita, inclusive, com os demais documentos apresentados, dentre eles a radiografia de ID 238351144, que atesta a compatibilidade óssea com a idade cronológica. Ou seja, os argumentos da parte autora estão desprovidos de prova robusta e coerente, indispensável para uma decisão in initio litis. [...] Não se desconhece que existam julgados favoráveis à concessão da somatropina, inclusive em tutela de urgência, a exemplo do Acórdão 2001109, 0753626-81.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025, dentre outros. Todavia, no caso em comento, não evidencio, de plano, a presença de elementos comprobatórios que justifiquem a imposição de obrigação de cobertura do tratamento medicamentoso postulado, em caráter antecipatório. Nesse sentido, cito os julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE RETARDO NO CRESCIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PACIENTE ASSISTIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. FAMÍLIA DETENTORA DE ELEVADO PADRÃO SOCIAL. FÁRMACO DE CUSTO RAZOÁVEL. FORNECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL OU DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO COADJUVANTE. CRESCIMENTO CONSOANTE A HERANÇA HEREDITÁRIA. FORNECIMENTO EM CARATÉR ANTECIPATÓRIO. CONCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO. REFORMA. IMPERATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a condição sócio-econômica não seja óbice intransponível para que cidadão posicionado no extrato social qualificado como classe média alta seja agraciado com tutela volvida a cominar ao estado a obrigação de fornecer-lhe o fármaco do qual necessita para tratamento de enfermidade que o aflige, não se afigura consoante a gênese constitucional do regramento segundo o qual a saúde é direito de todos e obrigação do estado (CF, art. 196) que adolescente cuja família ostenta considerável capacidade financeira demande o fornecimento de fármaco prescrito pelo médico particular que o assiste destinado precipuamente a tratamento de natureza estética (Somatropina Eutropin), conquanto volvido a assegurar regularidade no desenvolvimento de sua estatura, pois, segundo as estimativas levadas a efeito pela especialista, alcançará estatura compatível com a média da população e similar à do genitor. 2. Aferido que, a par de o direito à vida não encontrar-se comprometido, não sobressai que o paciente suportará qualquer afetação caso não lhe seja imediatamente assegurado o medicamento vindicado, porquanto se destina a tratamento de natureza estética, não evidenciando, ademais, que não possui condições de adquirir com seus próprios recursos o fármaco que lhe fora prescrito, inviável que, sem a comprovação da necessidade premente de ser agraciado com o fornecimento gratuito do medicamento e da impossibilidade de adquiri-lo, seja contemplado com sua dispensação gratuita em sede de tutela provisória, porquanto essas nuanças infirmam a verossimilhança da argumentação que desenvolvera e plausibilidade do direito que invoca de ser contemplado com a dispensação do fármaco de forma graciosa, obstando sua concessão com a prestação em caráter antecipatório. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1240285, 0714219-44.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2020, publicado no DJe: 14/04/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Somatropina – 15mg”. 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 3. Para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. 3.1. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 4. No caso em deslinde não foi provada a imprescindibilidade e urgência do medicamento pretendido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1873215, 0708652-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Assim, ao menos em uma primeira análise, não observo estarem preenchido os requisitos trazidos pela Lei n. 14.454/2022, a fim de impor a obrigatoriedade da cobertura, a despeito da ausência de previsão no rol da ANS. No que diz respeito à urgência, não se demonstrou haver grave risco à saúde do agravante, sendo que o relatório médico apenas menciona “PEF abaixo do canal familiar e baixa velocidade de crescimento”, havendo necessidade doo medicamento “para potencializar o ganho estatural” (ID 235630682, na origem). Diante disso, tenho que, a princípio, se mostra inviável compelir a operadora de plano saúde ao fornecimento do fármaco (somatropina). Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator